Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704717-45.2024.8.07.0020 RECORRENTE: JOSE DE SOUSA LIMA NETO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE DE SOUSA LIMA NETO, contra decisão desta Presidência (ID 74764066), que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta que a decisão embargada é omissa, pois “deixou de considerar que as premissas fáticas do caso foram expressamente reconhecidas e consignadas no próprio acórdão recorrido, não havendo necessidade de qualquer revolvimento do conjunto probatório. Todas as provas, documentos e elementos que embasaram as razões recursais já constavam dos autos e foram analisados pelo Tribunal de origem, de modo que a insurgência veiculada no recurso especial se limitou ao reenquadramento jurídico dessas premissas, e não à rediscussão de matéria fática.” Acrescenta que “A conclusão pela incidência da Súmula 7/STJ, portanto, revela-se equivocada face à não observância (ou valoração) das disposições do Recurso Especial, pois não se pretende reexaminar provas, mas sim discutir se, à luz do direito, as premissas fáticas descritas conduzem, ou não, à responsabilização do recorrente.” (ID 75181131). Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabyo Barros Lima, OAB/DF 40.955. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Outrossim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030